Tribunal: STF
Processo: RE 1586651
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E LEITE. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INSERIU O DIREITO À SAÚDE EM SEU ART. 6º, ENTRE OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, ASSIM COMO A LEI 8080/90 QUE IMPLANTOU O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTABELECEU NO ART. 2º QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL, PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS DA NECESSIDADE DO USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, INCLUÍDAS NO CONCEITO DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE EM ADQUIRI-LAS. IMPÕE-SE O SEU FORNECIMENTO GRATUITO SOB PENA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2. FORNECIMENTO DE LEITE. POSSIBILIDADE IN ABSTRACTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO AFIRMADO. NO CASO CONCRETO, A RESPECTIVA PROVA NÃO FICOU EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA, SOMENTE NESTE ASPECTO.
3. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUTOR ASSISTIDO POR ÓRGÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS PARA DETERMINAR QUE OS ENTES FORNEÇAM SOMENTE AS FRALDAS DESCARTÁVEIS AO AUTOR.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.”

Opostos embargos de declaração pela parte autora (Doc. 9), foram desprovidos (Doc. 11). Opostos embargos de declaração pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 13), não foram conhecidos, contudo, houve correção de ofício do acórdão apenas para reconhecer a reciprocidade na sucumbência (Doc. 15).
No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 2º; 5º, LV; 195, §1º; 196, caput; e 198, I, da Constituição Federal. 
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido não observou a legislação infraconstitucional sobre a divisão de competências para o fornecimento de produtos de saúde, em especial a listagem anexa à Portaria nº 2.577/2006, que não atribuiria ao ente estadual a responsabilidade pelo fornecimento de fraldas descartáveis.
O Tribunal de origem, inicialmente, determinou o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 6, RE 566471-RG (Doc. 23).
Posteriormente, os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema 793/STF, 855.178-RG (Doc. 25).
Por fim, determinou-se o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do Tema 1234/STF (Doc. 27). 
Considerando que a hipótese dos autos diz respeito ao fornecimento de insumos (fraldas descartáveis), o juízo de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1234/STFF. Após, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 29), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 34):

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS AO STF SOBRE O TEMA. RECURSO REPETITIVO. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO POR INTERMÉDIO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A QUAESTIO. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO TEMA 793 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS E LEITE). A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INSERIU O DIREITO À SAÚDE EM SEU ART. 6º, ENTRE OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, ASSIM COMO A LEI 8080/90 QUE IMPLANTOU O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTABELECEU NO ART. 20 QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL, PROVA INEQUÍVOCA NOS AUTOS DA NECESSIDADE DO USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, INCLUÍDAS NO CONCEITO DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE EM ADQUIRI-LAS. FORNECIMENTO DE LEITE. POSSIBILIDADE IN ABSTRATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO AFIRMADO. NO CASO CONCRETO, A RESPECTIVA PROVA NÃO FICOU EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA, SOMENTE NESTE ASPECTO. RETORNO DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO POR APARENTE CONTRARIEDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STF AO JULGAR O TEMA Nº 793, OBJETO DO RE Nº 855.178. A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DO STF NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL E DO ESTADO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. EVENTUAL RESSARCIMENTO PELA DESPESA SUPORTADA SE REFERE À RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, PODENDO SER RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE, EM AÇÃO PRÓPRIA OU EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REEXAME PELA CONFIRMAÇÃO DO JULGADO.”

Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 38).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 3):

“Segundo p art. 102, § 3º da Constituição Federal, com a dicção conferida pela Emenda Constitucional n° 4512004, no Recurso Extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
A lei a que se refere o artigo constitucional acima é a Lei n. 11.418/2006, que conferiu a seguinte redação ao art. 543-A, §2º, do CPC, in verbis: (...).
Cuidando o presente recurso do fornecimento gratuito de medicamento a pessoa hipossuficiente, resta evidente que a questão abarca um expressivo seguimento da sociedade, indo além do interesse imediato das partes, revestindo, portanto, repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o ente estadual deve ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do produto pleiteado (fraldas descartáveis).
Para rever as premissas do acórdão recorrido, como pretende a parte recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“EMENTA : DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. TEMA 793/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação ordinária que versa sobre fornecimento de fraldas geriátricas, o acórdão recorrido teria violado diretamente a Constituição ao não direcionar a obrigação à União ou se prevalece a compreensão de que os entes federativos respondem solidariamente, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento apenas na execução. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem não se afastou do Tema 793/STF, no qual esta Suprema Corte reconheceu que o “(...) polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, pontuou-se que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.3.2015 - Tema 793/RG). 
4. Compreensão diversa do entendimento adotado na origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.561.571 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 15/9/2025)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente